Tribunal: TJMT
Processo: 0014584-80.2011.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014584-80.2011.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA - CPF: 025.210.201-09 (APELADO), PAULO CESAR CAMPOS DE FIGUEIREDO - CPF: 229.876.571-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO MINISTERIAL E PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DEFENSIVO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO IMPRÓPRIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PROVAS INSUFICIENTES DA GRAVE AMEAÇA, FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL E DESPROPORCIONALIDADE DO REGIME – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E REDUÇÃO DAS PENAS - RECURSO MINISTERIAL – CONFISSÃO NÃO DEVERIA SER RECONHECIDA E MULTIRREINCIDÊNCIA

OBSTA A COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – PEDIDO DE ELEVAÇÃO DAS PENAS E AFASTAMENTO DA COMPENSAÇÃO DA CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – SIMULAÇÃO DE ARMA DE FOGO – INTIMIDAÇÃO – GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA – JULGADOS DO STJ E DO TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO IMPROCEDENTE -
CONSEQUÊNCIAS
DO CRIME - PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ENTENDIMENTO DO STJ – NEGATIVAÇÃO AFASTADA - CONFISSÃO - PARCIAL OU QUALIFICADA – RECONHECIMENTO MANTIDO – REINCIDÊNCIA – 1 (UMA) CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO NA ÉPOCA DOS FATOS – COMPENSAÇÃO MANTIDA – REGIME INICIAL - PENA IMPOSTA - IGUAL A 4 (QUATRO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO ADMISSÍVEL – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER REGIME INICIAL SEMIABERTO.

A conduta do apelante após a subtração [simular o porte de arma de fogo para adolescente] possui caráter intimidativo e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1o, do CP - (STJ, AgRg no AREsp 1705250/PR).

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.)

“
A

negativação das
consequências
nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente.
” (STJ, HC no 448053/TO)

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC no 478.741/SP; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS; AgRg no HC no 483246/SP).

“A condenação definitiva por fato posterior ao crime descrito na denúncia não configura
reincidência
(STJ, AgRg no HC 688.979/SP).

O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto[...]”
(TJMT, AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006)

Recurso defensivo provido parcialmente para readequar a penas para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime inicial semiaberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0014584-80.2011.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE no 0014584-80.2011.8.11.0042), que o condenou por roubo impróprio a 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial fechado -

art. 157, § 1o do CP (ID 193585688).

WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA sustenta que: 1) inexistem provas “
que tenha praticado qualquer ato de violência ou grave ameaça contra terceira pessoa
”; 2) as consequências do crime teriam sido negativadas mediante fundamentação inidônea; 3) “
a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase
” 4) o regime inicial fechado seria desproporcional à pena aplicada e as circunstâncias judiciais favoráveis.

Pede o provimento para
que seja desclassificado o roubo impróprio para furto e reduzidas as penas (ID 193585215).

A 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ alega que: 1) deveria ser afastada a atenuante da confissão espontânea; 2) o apelado seria multirreincidente, de modo que a confissão espontânea e a reincidência não poderiam ter sido compensadas integralmente.

Requer o provimento para que as penas do apelado sejam elevadas.

WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA e a 19a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos recursos opostos (IDs 193585216/ 193585221).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo

desprovimento do recurso ministerial e pelo provimento parcial do recurso defensivo para afastar a valoração negativa das consequências do crime, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO - CONDENAÇÃO. Recurso defensivo – Pedido de desclassificação para furto simples – Impossibilidade – Prova suficiente do emprego de intimidação com o fim de assegurar a detenção da coisa subtraída – Pretensão para excluir a valoração negativa da circunstância judicial relativa às consequências do crime – Viabilidade – Res furtiva não recuperada – Fato inerente ao tipo penal de roubo. Abrandamento de regime que não comporta deferimento – Pena inferior a 08 (oito) anos – Réu Reincidente – Art. 33, § 2o, “b” e “c” do CP. Recurso Ministerial – Não reconhecimento da confissão espontânea – Existência de outras provas – Sem razão – Édito condenatório fundamentado na confissão do acusado – Alegação que o réu é multirreincidente – Improcedência – Réu ostentava uma condenação na época dos fatos – Possibilidade de compensação entre agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea - Parecer recomenda o conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo desprovimento do recurso ministerial e parcial provimento do recurso defensivo para excluir a valoração negativa das consequências do crime.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 194054657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 20/04/2011, na residência situada a Rua 2800, Quadra 50, Casa 23, Bairro Jardim Imperial, nesta Capital, o denunciado WILLIAN, após subtrair 05 (cinco) caixas de latas de cervejas Skol e uma bolsa preta (avaliação em R$240,00 — fls.28) pertencente à vítima PAULO CESAR CAMPOS DE FIGUEIREDO, empreendeu ameaça à vítima/testemunha "Wallace de Souza Baptista" a fim de assegurar a detenção da coisa [...]

Ante o exposto cumpre ao Ministério Público Estadual denunciar WILLIAN REGIS DE OLIVEIRA SANTANA como incurso no art. 157, § 10 do Código Penal [...]
”
(Reinaldo Rodrigues de Oliveira Filho, promotor de Justiça – ID 193585686)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“A materialidade da conduta criminosa está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 43375614 - Pág. 17/18), depoimentos testemunhais em sede inquisitorial e em juízo (id. 43375614 - Pág. 34/39) e auto de avaliação indireta (id. 43375614 - Pág. 43).

Por sua vez, os depoimentos colhidos tanto em sede policial como em juízo, além de reforçarem a materialidade, evidenciam a autoria delitiva.

Com efeito, a testemunha Wallace de Souza Baptista ao ser ouvida, na delegacia de polícia (id. 43375614 - Pág. 38/39) e, em juízo (id. 43397792) disse ter visto o réu sair da casa da vítima Paulo carregando uma sacola com cervejas. Disse, ainda, que o réu ao vê-lo, assustou, e, neste momento, teria perguntado se conhecia alguém que venderia munições para revólver calibre 38, pois estaria portando um. Confirmou, em juízo, que essa insinuação de que estaria armado causou-lhe medo e apreensão, o que ocasionou a sua inércia diante da situação delitiva.

O acusado, ao ser ouvido em juízo, confirmou ter entrado na residência da vítima e ter subtraído os objetos descritos na denúncia, no entanto, refutou a prática de grave ameaça ou qualquer violência para assegurar a posse dos objetos subtraídos.

No crime de roubo impróprio, a violência ou grave ameaça é utilizada para assegurar a impunidade do crime ou a detenção da coisa para si ou para outrem. Na hipótese dos autos, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar a ocorrência da grave ameaça utilizada para assegurar a execução do crime.

Com efeito, o depoimento da testemunha Wallace prestado em juízo foi condizente com seu depoimento prestado em sede policial (id. 43375614 - Pág. 39), ao afirmar que o réu insinuou estar portando um revólver calibre 38 para amedrontá-lo e assegurar a detenção dos objetos subtraídos.

Nesse contexto, a insinuação feita pelo réu seria suficiente em causar grave constrangimento à testemunha, conforme ratificado, em juízo, por Wallace (id. 43397792).

Desta feita, o fato delitivo descrito na denúncia se amolda perfeitamente ao tipo penal descrito no artigo 157, §1o, do Código Penal. Outrossim, extrai-se dos autos que o acusado é reincidente, na medida em que possui condenação pela prática de furto qualificado transitada em julgado em 09.03.2011 nos Autos n. 0017722-89.2010.8.11.0042, devendo incidir, portanto, a agravante genérica prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal (Id. 43375614 - Pág. 124).

Desta forma, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR réu Willian Régis de Oliveira Santana, qualificado nos autos, nas penas do art. 157, §1o, do Código Penal. [...]

DOSIMETRIA

A pena prevista para o crime de roubo é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade é tida como natural do tipo. Os antecedentes juntados aos autos que não configuram a reincidência, não podem ser valorados negativamente (Súmula 444 STJ). Não se verificam, ainda, elementos para avaliar sua conduta social e personalidade. Os motivos do crime não justificam o agravamento da pena base. Não há circunstâncias judiciais relevantes a ensejar a exasperação da pena. As consequências são danosas, pois a res furtiva não foi recuperada. A vítima em nada contribuiu para o evento delituoso.

De acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria estão presentes: a) a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do CP), já que o réu admitiu a subtração; b) a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), considerando-se, para tanto, as informações juntadas aos autos (Id. 43375614 - Pág. 124), em razão da condenação pela prática de delito anterior, nos autos da ação penal no 0017722-89.2010.8.11.0042, com trânsito em julgado em 9.3.3011. Desta forma, ambas as circunstâncias restam compensadas.

Não havendo causa de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva para este delito a pena de 4 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa [...]

Diante da reincidência, o réu cumprirá a pena em regime inicialmente fechado (art. 33, §2o, alínea b, do CP).”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 193585699)

Pois bem.

A materialidade delitiva está demonstrada no Auto de Avaliação Indireta (fls. 49), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Paulo Cesar Campos de Figueiredo, vítima (fls. 40), Wallace de Souza Baptista, testemunha (fls. 44) e interrogado WILLIAM REGIS DE OLIVEIRA SANTANA.

Em Juízo, colheram-se as declarações da testemunha Wallace de Souza Baptista, bem como procedeu-se o interrogatório do apelante/apelado (Relatório de Mídias – 193585687).

Dito isso, vejamos.

O apelante/apelado WILLIAM REGIS DE OLIVEIRA SANTANA, ao ser interrogado em Juízo, confessou ter furtado os objetos da residência da vítima, mas negou ter praticado qualquer ato de violência ou grave ameaça contra terceira pessoa.

A vítima Wallace de Souza Baptista, adolescente de 16 (dezesseis) anos à época dos fatos, descreveu coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, sem qualquer hesitação ou demonstração de incerteza, que o apelante/apelado, após sair da residência com os produtos furtados [“
5 (cinco) caixas de latas de cervejas Skol e uma bolsa preta”
]
, se deparou com sua presença e verbalizou “
eu to aqui com três oitão
”, referindo-se a revólver, calibre 38. E mais. A vítima se sentiu ameaçada/amedrontada pela ação do apelante [ficou
“nervoso e intimidado”
com a simulação de porte de arma de fogo].

A ameaça que distingue o
roubo
do
furto
, efetiva-se por atos, gestos ou palavras capazes de produzir na vítima o fundado receio de sofrer mal iminente e grave (STJ, AgRg no AREsp 182.635/SP).

No caso, a conduta do apelante após a subtração [simular o porte de arma de fogo para adolescente] possui caráter intimidativo e configura grave ameaça para assegurar a impunidade do crime, “
circunstância elementar do tipo penal de roubo impróprio
” - art. 157, § 1o, do CP - (STJ, AgRg no AREsp 1705250/PR – Relator: Min. João Otávio de Noronha – 14.12.2020).

Registre-se que, nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para reconhecer a grave ameaça (TJMT, AP no 142679/2017 - Primeira Câmara Criminal - 2.3.2018; NU 0007115-41.2011.8.11.0055 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 12.2.2020).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“
A simulação do porte de arma de fogo pelo agente criminoso, após a subtração da coisa, com o objetivo de assegurar a impunidade do crime e/ou a detenção da coisa para si, que efetivamente causa intimidação na vítima, [...] caracteriza a grave ameaça contra a pessoa, a inviabilizar a desclassificação do crime de roubo impróprio para o de furto
.” (TJMT, AP N.U 1000627-73.2021.8.11.0032 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 15.2.2022)

Logo, o pleito desclassificatório [roubo impróprio para furto] afigura-se improcedente.

Passa-se a revisão da dosimetria.

O Juízo singular fixou a pena-base em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, ao negativar as consequências do crime sob a assertiva de que foram “
danosas, pois a res furtiva não foi recuperada
” (ID 193585699).

No caso, o apelante/apelado subtraiu 5 (cinco) caixas de latas de cerveja e 1 (uma) bolsa, objetos avaliados em R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais), consoante Auto de Avaliação Indireta (ID 193585686).

O c. STJ possui entendimento de que a “
negativação das
consequências
nos delitos patrimoniais não pode estar fundada no prejuízo sofrido pela vítima, salvo se demonstrado que o prejuízo extrapola os limites ínsitos aos crimes desta natureza, o que não ocorreu no caso vertente.
” (HC no 448053/TO)

O prejuízo sofrido pela vítima, decorrente da falta de recuperação dos bens em sua totalidade, está ínsita à subtração.

Consequentemente, impõe-se afastar a valoração desfavorável [consequências do crime] e, por conseguinte, readequar a pena-base para o mínimo-legal, qual seja 4 (quatro) anos de reclusão de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa compensou integralmente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 61, I) e a agravante da reincidência (CP, art. 65, III, ‘d’).

Quanto ao pedido ministerial de afastamento da atenuante de confissão, verifica-se que o apelante/apelado, em Juízo, admitiu parcialmente a prática delitiva [“
eu sim, pratiquei o furto né”
[...]
“entrei, cheguei, a casa, inclusive, ela não tem muro, eu entrei doutora, pulei do lado, abri a porta” [...] “ tava tudo no canto esses negócio de cerveja, esses negócio que eu tinha vendido, retirei da casa”
(Relatório de Mídias – ID 193585687)].

A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida para fins de atenuar a pena, segundo entendimento do c. STJ (HC no 478.741/SP - Relatora: Min. Laurita Vaz - 20.2.2019; EDcl no AgRg no HC no 494295/MS - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 12.8.2019; AgRg no HC no 483246/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 7.10.2019).

Desse modo, o reconhecimento da atenuante de confissão deve ser mantido.

Por sua vez, constata-se que o apelante/apelado, à época dos fatos [20.04.2011], possuía somente uma condenação definitiva por furto qualificado, transitada em julgado em 9.3.2011 (Ação penal no 0017722-89.2010.8.11.0042), de modo que a multirreincidência não afigura-se caracterizada.

Frise-se que “
a condenação definitiva por fato posterior ao crime descrito na denúncia não configura
reincidência
(AgRg no HC 688.979/SP).

Assim sendo, a compensação integral entre a confissão espontânea e a agravante de reincidência aplicada pelo Juízo singular deve ser mantida.

No que tange ao regime, é admissível a fixação do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, quando favoráveis as circunstâncias judiciais, consoante a Súmula n. 269/STJ.

A propósito, decidiu esta e. Primeira Câmara Criminal:

“
O regime inicial de cumprimento de pena imposto aos reincidentes condenados à pena privativa de liberdade igual ou inferior a 4 (quatro) anos, deverá ser o inicial semiaberto[...]”
(AP N.U 0002520-39.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 30.4.2019)

No caso, sopesada a pena imposta – igual a 4 (quatro) anos – e as circunstâncias judiciais favoráveis, impõe-se fixar o regime semiaberto.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e:

a)

DESPROVIDO
o recurso ministerial;

b)

PROVIDO PARCIALMENTE
o recurso defensivo para readequar a penas de WILLIAM REGIS DE OLIVEIRA SANTANA para 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, estabelecido o regime inicial semiaberto.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da Execução Penal para adequação do regime imposto ao apelante [SEEU 0020967-40.2012.8.11.0042].

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024